Tribunal: STF
Processo: HC 149954
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em habeas corpus. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa de aumento da pena pela transnacionalidade (art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Bis in idem não caracterizado. Precedentes. Pretendido afastamento da majorante. Questão que demanda o reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Regimental não provido.